Tribunal: TJES
Processo: 5030667-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030667-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO LIMA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5030667-36.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
LUIZ ALBERTO LIMA.

INTERESSADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. A decisão de piso declarou o direito do recorrido à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos de inatividade, por ser portador de neoplasia maligna, condenando o ente estatal à restituição dos valores descontados a partir de 07/08/2020. Quanto aos consectários legais, a sentença determinou a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a aplicação exclusiva da Taxa Selic para todo o período da condenação imposta à Fazenda Pública Estadual a título de repetição de indébito tributário, conforme pretendido pelo recorrente; ou (ii) saber se deve ser mantida a divisão temporal estabelecida na sentença, com a aplicação do IPCA-E até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença objurgada analisou corretamente os fatos e o direito aplicável ao caso concreto, não merecendo quaisquer reparos, haja vista que a incidência dos consectários legais nas condenações da Fazenda Pública orienta-se pela superveniência de alterações constitucionais e teses fixadas em repercussão geral.

4. O juízo de origem agiu com acerto ao determinar a incidência do IPCA-E até 08/12/2021, em estrita observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). A partir de 09/12/2021, determinou-se corretamente a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, por força do comando expresso e de eficácia imediata inserto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

5. Destarte, a alegação de incidência exclusiva da Taxa SELIC para todo o ínterim não prospera perante a imperatividade temporal da referida Emenda Constitucional. A sentença deve ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir, em conformidade com a autorização expressa conferida pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

7.
CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)